Tribunal: TJDFT
Processo: 0735474-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. VOO DOMÉSTICO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO E ATRASO VOO NACIONAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.

1. Os desmesurados atrasos em viagens aéreas, nacionais ou internacionais, resultam em dano moral indenizável para os passageiros afetados pela desídia da transportadora, desde que o atraso não decorra de fato imprevisível hábil a caracterizar fortuito ou força maior.

2. A substituição de aeronaves para obstar o atraso dos voos domésticos e internacionais e o suporte material relacionado à alimentação e hotel não se revelam suficientes para elidir a responsabilidade civil da empresa de transporte aéreo se configurada a demora excessiva a gerar desconforto, transtorno e aflição aos passageiros, extrapolando a situação de mera eventualidade ou contratempo.

3. No que concerne ao quantum da reparação, cediço que este deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de forma a proporcionar a reparação ao dano sofrido, mas sem conduzir ao enriquecimento sem causa.

4. Deu-se provimento ao recurso.